Tribunal: TJDFT
Processo: 0743491-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

1 – Em crimes da mesma espécie – estelionatos – e modos de execução semelhantes, mas cometidos, sem unidade de desígnios, em momentos distintos, contra vítimas diferentes e mediante negociações diversas, não se consideram continuados.

2 – Demonstrada a reiteração ou habitualidade criminosa, não se reconhece o benefício do art. 71 do CP.

3 – Agravo não provido.